Tribunal: TJES
Processo: 5023616-13.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023616-13.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GUSTAVO RODRIGUES GUERRA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023616-13.2021.8.08.0024

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.: GUSTAVO RODRIGUES GUERRA e MÔNICA LORENZONI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHO. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DEMONSTRANDO QUE O DEFEITO FORA PROVENIENTE DA OSCILAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese da parte autora: O requerente ajuizou Ação Reparatória informando que entre os dias 04/04 e 05/05 de 2021 foram registradas diversas oscilações na rede de energia elétrica, ocasionando a queima da geladeira. O pedido de ressarcimento do conserto foi negado pela requerida, ao argumento de que não localizou perturbação na rede. Buscam com a presente ação o recebimento do valor dispendido com a aquisição de uma nova geladeira, danos materiais referentes à honorários de advogado, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 17154640. 2. Tese da parte requerida: Informa que não existe prova que o dano foi decorrente dos supostos picos de energia, registrando ainda que os autores não apresentaram laudos que comprovassem a relação de causalidade apontada na inicial. Apresentou recurso inominado no ID 16699187. 3. Sentença: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial para CONDENAR a parte ré (EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA) a pagar às partes autoras (GUSTAVO RODRIGUES GUERRA e MONICA LORENZONI): a) o valor de R$ 1.399,00 (mil, trezentos e noventa e nove centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do efetivo prejuízo, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; b) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Rejeito a preliminar de incompetência deste juizado, por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC). A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A priori, é importante mencionar para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil. Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido. Entretanto, ainda subsiste a necessidade de comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles. E, no caso em tela, não comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante. Como se percebe, os autores registraram a ocorrência (oscilação da energia elétrica) junto à demandada em diversas oportunidades, no entanto, os dois pedidos indenizatórios foram negados ao argumento de que “não há registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora para a data e hora aproximadas informadas na ocorrência do dano (Conforme motivo ‘g’, Item 3.1 da Seção 9.3 do Módulo 9 do PRODIST – Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica)”, o que não se coaduna com a realidade, considerando as matérias jornalísticas anexadas aos autos que demonstram o choque de um animal (gavião) na rede elétrica – ID’s 99888664, 99888665 e 9988866. Contudo, a demonstração da ocorrência da oscilação através das múltiplas provas circunstanciais apresentadas - matéria jornalística, atendimentos telefônicos e vídeo - não é prova suficiente de que esta fora a causa do defeito do equipamento elétrico. Não há um único laudo técnico, mesmo que particular, trazendo a devida demonstração, não restando comprovado, de forma adequada, o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços (oscilação da rede) e o dano causado, não podendo a recorrente ser responsabilzada civilmente sem a necessária demonstração. Dessa forma, em inexistindo prova do ato ilícito praticado, descabe o pedido de indenização por danos materiais e morais. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos formulados. Sem condenação em custas e honorários face ao resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.